Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709503-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO LOPES DE ABREU DECISÃO ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 186909828, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra CARLOS ALBERTO LOPES DE ABREU, que indeferiu a renovação da pesquisa Sisbajud, in verbis: “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 167277546), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 168523492, proferida na data de 14/08/2023.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na execução originária, vê-se que a pesquisa ao Sisbajud foi realizada em 22/7/2023, infrutífera (id. 167277548). Em 14/2/2024, o agravante-exequente requereu a renovação da pesquisa Sisbajud, com reiteração automática da ordem de bloqueio por 30 dias (id. 186499571), o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Segundo orienta a jurisprudência, é admitida a realização de nova pesquisa Sisbajud, para a satisfação da dívida, ante a evidência de que não há outros bens penhoráveis e transcorrido lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da eficiência, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Do processo originário, constata-se que da r. decisão anterior que indeferiu a penhora de percentual do salário do executado, proferida em 8/9/2023 (id. 171409597), o exequente interpôs agravo de instrumento, AI 0740508-72.2023.8.07.0000, o qual foi provido pela 6a Turma Cível, em 21/02/24, para “deferir a penhora mensal de 10% da remuneração líquida do devedor, até a quitação do débito (R$ 4.371,36, atualizado até 8/9/23, id. 171362726, pág. 10, autos originários)”. Assim, diante da constrição acima que foi deferida, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora